Tribunal: TJES
Processo: 5000681-35.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Arras ou Sinal; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-35.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA XAVIER MAIA

APELADO: ETELSON JOSE SARY ELDIN COSTA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000681-35.2023.8.08.0015

APELANTE:
RENATA XAVIER MAIA

APELADO:
ETELSON JOSE SARY ELDIN COSTA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação envolvendo inadimplemento contratual decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel, reconhecendo a retenção de arras e condenando a requerida. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requer produção de prova pericial e testemunhal acerca de benfeitorias realizadas no imóvel e suscita teses relacionadas ao inadimplemento contratual, regularização do imóvel e indenização extrapatrimonial. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita à apelante; e (ii) estabelecer se o réu revel pode inovar em sede recursal mediante apresentação de matérias fáticas não deduzidas em contestação, bem como se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante elementos robustos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício. Gratuidade concedida pelos elementos dos autos.

4. A assistência judiciária gratuita possui eficácia ex nunc, não afastando condenações anteriores relativas às custas processuais.

5. A ausência de contestação acarreta revelia e preclusão das matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas oportunamente pela parte ré.

6. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo da contestação pelo réu revel, sendo admissível apenas a discussão de matérias de ordem pública, de direito ou relativas a fato superveniente.

7. As teses relativas a inadimplemento contratual, retenção de arras, benfeitorias, regularização do imóvel e indenização extrapatrimonial configuram inovação recursal inadmissível diante da revelia decretada.

8. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

9. A revelia tornou incontroversos os fatos centrais da demanda, especialmente a existência do contrato, a imissão da apelante na posse do imóvel e o inadimplemento do saldo contratual remanescente.

10. A produção de prova pericial e testemunhal acerca de benfeitorias não possui aptidão para afastar o inadimplemento contratual incontroverso reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça pode ser deferida quando comprovada superveniente incapacidade financeira da parte, ainda que existam indícios pretéritos de capacidade econômica.

A revelia impede a inovação recursal quanto a matérias fáticas que deveriam ter sido alegadas em contestação.

O réu revel não pode utilizar a apelação como substitutivo processual da contestação, ressalvadas matérias de ordem pública, de direito ou supervenientes.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pretendida se revela inútil diante da incontrovérsia dos fatos principais da demanda.

A discussão sobre benfeitorias e obrigações acessórias demanda reconvenção tempestiva ou ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º, 336, 342 e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0027535-03.2018.8.08.0024, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 31.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001533-94.2017.8.08.0035, Rel. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000681-35.2023.8.08.0015

APELANTE:
RENATA XAVIER MAIA

APELADO:
ETELSON JOSE SARY ELDIN COSTA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, passo ao exame do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Como consabido, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, passível de ser elidida diante de elementos materiais robustos que demonstrem a real capacidade financeira do requerente. Como se depreende, tal conclusão baseia-se na interpretação sistemática do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

No caso, observa-se que, conquanto a qualificação original da ré como contadora e o valor do negócio imobiliário envolvido indiquem, abstratamente, solidez patrimonial, restou cabalmente documentado nos autos que a recorrente sofreu grave e superveniente debilitação de sua saúde. Os documentos hospitalares indicam um quadro de saúde debilitado da recorrente, enquanto as decisões do INSS (ID 19619653) e o comprovante de rendimentos (ID 19619668) demonstram a sua posterior vinculação a benefício previdenciário por incapacidade temporária. Ademais, o fato de encontrar-se assistida por sua irmã biológica, profissional da advocacia (ID 19619667), corrobora a natureza familiar e o caráter solidário do patrocínio advocatício, fragilizando o fundamento de liquidez financeira imediata adotado na origem.

Nesse contexto, entendo pelo deferimento da assistência judiciária gratuita à apelante, ressalvando-se o caráter
ex nunc
do benefício, o qual não retroage para infirmar a condenação em custas pretéritas.

Em avanço, no caso sob análise, verifica-se que a ré, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação no tempo e modo devidos, o que acarretou a decretação da sua revelia.

Com efeito, nos termos do artigo 336, do CPC, compete ao réu, ao apresentar contestação, alegar todos os argumentos fático-jurídicos impeditivos do direito do autor, inclusive o acervo probatório que entender adequado, não podendo, posteriormente à prática deste ato, trazer novas matérias que não foram anteriormente ventiladas.

Outrossim, consoante o disposto no artigo 342 do mesmo diploma processual, após a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Na espécie, encerrada a fase instrutória e proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, a recorrente, ao interpor recurso de apelação, apresenta aos autos tese jurídica que supostamente afastaria o pleito formulado na inicial.

Não obstante, a revelia tem como consequência a impossibilidade de conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido suscitadas por meio de contestação, operando-se sobre elas a preclusão. A propósito, confira-se o entendimento deste E. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA – TELEFONIA – REVELIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.
2. Cabe ao prestador de serviços comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, o que restou demonstrado. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0027535-03.2018.8.08.0024; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 31.10.2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TESE AFASTADA. CITAÇÃO EFETIVADA. RÉU REVEL. AUSENTE CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS DO ARTIGO 345 DO CPC. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. VEDADA A DISCUSSÃO EM SEDE DE APELO, DE FATOS NÃO SUSCITADOS E DISCUTIDOS NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os efeitos da revelia poderão ser afastados quando caracterizada uma das excepcionalidades elencadas no artigo 345 do CPC. 1.2. Uma vez que a demanda (i) não envolveu direito indisponível, (ii) não houve pluralidade de réus tampouco contestação a ser aproveitada, (iii) e a petição inicial estava acompanhada de todos os documentos necessários e a tese apresentada se mostrou verossímil com as provas dos autos, se mostra acertada a sentença prolatada em primeiro grau. 2. In casu, constam nos autos que o recorrente foi devidamente citado com a entrega da cópia do mandado e da petição inicial, constando no referido mandado que o juízo de origem deixou de designar audiência de conciliação ou mediação em virtude de ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES, afastando-se, portanto, o alegado cerceamento de defesa. 3.
Quando se trata de recurso interposto por revel, a matéria a ser apreciada em sede de apelação são aquelas que tenham sido “suscitadas e discutidas” no processo, sendo defeso à parte suprir, em segunda instância, a argumentação fática que deveria ter se valido em sede de defesa, caso não fosse revel.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0001533-94.2017.8.08.0035; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24.04.2024).

Destarte, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pela Apelante, não pode o réu revel valer-se do recurso de Apelação como substituto processual da contestação, sendo a ele permitida, tão somente, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, ou relativas a direito ou fato supervenientes.

Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso de apelação interposto pela requerida no tocante às teses de inadimplemento contratual, retenção de arras, ressarcimento por benfeitorias, regularização do imóvel e a indenização extrapatrimonial.

Passo, pois, à análise da alegação recursal de cerceamento de defesa. Sustenta a apelante a nulidade da sentença, ao argumento de que não teriam sido produzidas provas pericial e testemunhal destinadas à comprovação das benfeitorias realizadas no imóvel.

Todavia, razão não lhe assiste.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir a produção de diligências inúteis, desnecessárias ou de caráter meramente protelatório, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a decretação da revelia da apelante acarretou a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, tornando incontroversos os pontos centrais da controvérsia, notadamente: (i) a existência do contrato firmado entre as partes; (ii) a imissão da recorrente na posse do imóvel; e (iii) o inadimplemento do saldo contratual remanescente no importe de R$ 200.000,00.

Nesse contexto, a pretensão de produção de prova pericial e testemunhal voltada à demonstração de supostas benfeitorias realizadas no bem, bem como de alegadas pendências relacionadas à regularização documental do imóvel, mostra-se incapaz de infirmar o fato principal incontroverso consistente no inadimplemento contratual.

Além disso, eventual pretensão indenizatória decorrente de benfeitorias ou discussão relativa a obrigações acessórias da parte adversa demandaria formulação adequada por meio de reconvenção tempestiva ou, ainda, mediante ajuizamento de ação autônoma, não se revelando juridicamente pertinente a reabertura da instrução processual para ampliação do objeto litigioso em fase processual já estabilizada.

Ante ao exposto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, e majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado das arras retidas, observada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.